Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA ABUSIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 63, § 3o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por APOIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Nova Lima/MG, em razão do domicílio do executado.
2. O agravante sustenta que a ação foi ajuizada antes da vigência da Lei no 14.879/2024 e que, portanto, deveria ser aplicada a redação anterior do artigo 63 do CPC, que não exigia pertinência entre o foro eleito e o domicílio das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a cláusula de eleição de foro pode ser considerada abusiva e afastada de ofício pelo magistrado, mesmo antes da vigência da Lei no 14.879/2024, com base no § 3o do artigo 63 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência já consolidava o entendimento de que a eleição de foro de forma aleatória, sem relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, caracteriza cláusula abusiva, podendo ser afastada pelo juiz de ofício antes da citação, nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC.
5. O foro eleito (Ceilândia) não guarda pertinência com o domicílio das partes, configurando violação ao princípio do juiz natural e ao sistema de organização judiciária, o que justifica o declínio de competência para Nova Lima/MG.
6. O entendimento adotado não viola o princípio da irretroatividade das leis, pois a interpretação dada ao artigo 63 do CPC já era aceita antes da vigência da Lei no 14.879/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
8. Tese de julgamento: “A cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação é abusiva e pode ser afastada de ofício pelo juiz antes da citação, nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1786744, 0736049-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 29/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1640505, 0733452-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 14/11/2022, DJe 01/12/2022.